Tribunal: TCU
Processo: 011.585/2003-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7463/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso I e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em dar quitação aos responsáveis, ante o recolhimento integral do débito que lhes foram imputados, conforme os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.585/2003-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 004.770/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.086/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.112/2016-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.868/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.498/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Frederico Caminha Maciel (XXX.723.854-XX); Roberto Borges Silva (XXX.916.304-XX); 1.3. Órgão/Entidade: Fundo de Investimento da Amazônia 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ante o exposto, submeto à consideração superior, para encaminhamento destes autos ao gabinete do Relator, Ministro Raimundo Carreiro, via MP/TCU, propondo, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, expedir quitação aos Senhores Frederico Caminha Maciel (CPF XXX.723.854-XX), conforme Demonstrativo de Débito acostado aos autos à peça 463, sem saldo residual, ratificado pela pesquisa Sisgru à peça 457, e Roberto Borges Silva (CPF XXX.916.304-XX) , conforme Demonstrativo de Débito acostado aos autos à peça 462, ratificado pela pesquisa Sisgru à peça 461, ante o recolhimento das multas cominadas pelo TCU, por meio do subitem 9.5.4 do Acórdão 3931/2014-TCU-Primeira Câmara - Ministro Relator José Mucio Monteiro, peça 4, p. 264/266, alterado pelo Acórdão 3500/2016-TCU-Primeira Câmara - Ministro Relator Benjamin Zymler, peça 175, mantido pelo Acórdão 5362/2016-TCU-Primeira Câmara - Ministro Relator Benjamin Zymler, peça 225. 1.9. Após a adoção das medidas sugeridas, e, em função de não haver dívidas neste processo, que necessitem do acompanhamento do Secef, os presentes autos devem ser encaminhados à SecexDesenvolvimento, para encerramento, uma vez que, as determinações constantes dos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 3931/2014-TCU-Primeira Câmara , peça 4, p. 264/266, foram monitoradas no âmbito do processo TC Processo 027.498/2019-0 , que está apensado a estes autos, bem assim, o apensamento a estes autos dos processos de cobrança-executiva mencionados no parágrafo 13 deste expediente. Responsável: Frederico Caminha Maciel Origem do débito: Conforme Processo Processo 011.585/2003-8 Período: 15/07/2014 a 25/03/2021 Responsável: Roberto Borges Silva Origem do débito: Conforme Processo Processo 011.585/2003-8 Período: 15/07/2014 a 06/02/2021 Data Evento D/C Valor 15/07/2014 D R$ 6.000,00 30/09/2016 C R$ 198,57 31/10/2016 C R$ 198,57 30/11/2016 C R$ 198,57 28/12/2016 C R$ 198,57 31/01/2017 C R$ 198,57 24/02/2017 C R$ 198,57 31/03/2017 C R$ 198,57 28/04/2017 C R$ 198,57 31/05/2017 C R$ 198,57 30/06/2017 C R$ 198,57 31/07/2017 C R$ 198,57 31/08/2017 C R$ 198,57 29/09/2017 C R$ 198,57 31/10/2017 C R$ 198,57 30/11/2017 C R$ 198,57 27/12/2017 C R$ 198,57 31/01/2018 C R$ 198,57 28/02/2018 C R$ 198,57 29/03/2018 C R$ 198,57 30/04/2018 C R$ 198,57 30/05/2018 C R$ 198,57 29/06/2018 C R$ 198,57 30/07/2018 C R$ 198,57 30/08/2018 C R$ 198,57 28/09/2018 C R$ 198,57 30/10/2018 C R$ 198,57 29/11/2018 C R$ 198,57 28/12/2018 C R$ 198,57 31/01/2019 C R$ 198,57 28/02/2019 C R$ 198,57 29/03/2019 C R$ 198,57 30/04/2019 C R$ 198,57 31/05/2019 C R$ 198,57 28/06/2019 C R$ 198,57 31/07/2019 C R$ 198,57 29/10/2020 C R$ 598,82 Data Evento D/C Valor 15/07/2014 D R$ 6.000,00 30/09/2016 C R$ 199,43 31/10/2016 C R$ 199,43 30/11/2016 C R$ 199,43 29/12/2016 C R$ 199,43 31/01/2017 C R$ 199,43 24/02/2017 C R$ 199,43 31/03/2017 C R$ 199,43 28/04/2017 C R$ 199,43 31/05/2017 C R$ 199,43 30/06/2017 C R$ 199,43 31/07/2017 C R$ 199,43 31/08/2017 C R$ 199,43 29/09/2017 C R$ 199,43 31/10/2017 C R$ 199,43 30/11/2017 C R$ 199,43 28/12/2017 C R$ 199,43 31/01/2018 C R$ 199,43 28/02/2018 C R$ 199,43 29/03/2018 C R$ 199,43 30/04/2018 C R$ 199,43 30/05/2018 C R$ 199,43 29/06/2018 C R$ 199,43 31/07/2018 C R$ 199,43 31/08/2018 C R$ 199,43 28/09/2018 C R$ 199,43 31/10/2018 C R$ 199,43 30/11/2018 C R$ 199,43 28/12/2018 C R$ 199,43 31/01/2019 C R$ 199,43 28/02/2019 C R$ 199,43 29/03/2019 C R$ 199,43 30/04/2019 C R$ 199,43 31/05/2019 C R$ 199,43 28/06/2019 C R$ 199,43 31/07/2019 C R$ 199,43 20/01/2020 C R$ 522,18